Tribunal: STF
Processo: ARE 1238616
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar voluntário. Vantagens inerentes aos policiais efetivos. Leis 10.029/2000 e 11.064/2002. Validade. ADI 4.173. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.